Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706599-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUZIA APARECIDA BISCARO PENHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juiz Renato Castro Teixeira Martins, em exercício na 19a Vara Cível de Brasília (ID 82615878 do processo n. 0080448-10.2008.8.07.0001), que, nos autos de cumprimento de sentença referente à revisão contratual de financiamento imobiliário, salientou que os cálculos apresentados pelo perito e pela parte executada estão incorretos. Em suas razões recursais (ID 23778246), sustenta que o Magistrado proferiu decisão afastando a utilização dos cálculos feitos pelo perito e pela parte ré, indicando que adotaria os cálculos apresentados pela parte autora. Assim, segundo descreve, determinou a intimação da exequente para que reapresentasse os cálculos com a inclusão dos Fundos de Liquidez e FQM. Defende, então, que o Código de Processo Civil estabelece a necessidade de realização de uma segunda perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Acentua a sua natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar, de modo que, no seu entendimento, não se insere no conceito de instituição financeira. Assim, argumenta aplicar seus ativos no mercado de capitais, no intuito de obter a melhor rentabilidade possível, de maneira a atender a sua finalidade precípua, que é o adimplemento dos benefícios contratados. Frisa, então, que a relação jurídica existente com seus participantes é de caráter estatutário, regida por leis específicas, bem como pelos planos de custeio e de benefícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois, na sua acepção, a manutenção da decisão importará na futura homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente. Salienta que os cálculos foram objeto de divergência desde o início do cumprimento de sentença, o que motivou a designação de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, determinando-se a continuidade da perícia técnica por profissional cadastrado no Tribunal. Preparo recolhido (ID 23778248). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 82615878 do processo n. 0080448-10.2008.8.07.0001), que, nos autos de cumprimento de sentença referente à revisão contratual de financiamento imobiliário, salientou que os cálculos feitos pelo perito e pela ré estão incorretos e que, por isso, seriam acolhidos os cálculos apresentados pela parte exequente. No ponto, é pertinente a transcrição da r. decisão atacada: Após a apresentação do laudo pericial, o perito foi intimado para fazer os seguintes esclarecimentos: se a ausência do cálculo do Fundo de Liquidez interferiu em seu cálculo do primeiro encargo mensal; em caso afirmativo, se seria possível realizar o referido cálculo com base nas informações contidas no item 3.4 da petição ID 41663463 - pág. 5, observando os índices de correção monetária e juros previstos contratualmente (IGPM e 6% ou 8%), e, sendo possível, para que apresentasse o referido cálculo; se o valor apurado no item 2 conferia com o cálculo realizado pela PREVI; e para que reapresentasse os cálculos da planilha ID 41663397, considerando que as parcelas de outubro de 2004 e fevereiro de 2006 não foram pagas. Quanto ao cálculo do Fundo de Liquidez, o perito esclareceu que não foi possível realizá-lo, pois a metodologia de cálculo não se encontra nos autos. Após a correção das parcelas inadimplidas, o perito apurou um saldo devedor de R$ 77.127,59 em desfavor da exequente. O réu novamente impugnou o desacerto das contas em razão da não inclusão do FQM, CET e Fundo de Liquidez nos cálculos. Em seguida, o perito foi intimado para explicar: como parte do saldo devedor corrigido de um mês chega ao saldo devedor corrigido do mês seguinte, ou seja, quais operações matemáticas realiza; se esses cálculos correspondem, metodologicamente, ao que faz a ré (saldo devedor corrigido - amortização do mês seguinte + correção monetária do mês seguinte), ou se diferem; caso diferissem, deveria explicar o motivo pelo qual o seu método é correto e o da ré, errado; caso fossem matematicamente idênticos, deveria explicar se o resultado final diferente encontrado se origina somente do valor inicial diverso, ou se tem outra fonte; e quaisquer outras diferenças metodológicas que encontrasse, sempre utilizando o exemplo concreto dos meses para ilustrar seus esclarecimentos. Quanto aos esclarecimentos acima, o perito apresentou um cálculo de evolução do saldo devedor; que não sabe informar se a ré utilizou a metodologia correta, mas que, quanto aos seus cálculos, pode afirmar que os realizou corretamente, em conformidade com a Tabela Price; e que o valor inicial indicado pela ré não está correto, pois ela não utilizou a Tabela Price. Por fim, o perito concluiu que, embora esteja previsto o Fundo de Liquidez de 2% na escritura, este valor não foi calculado sobre quaisquer rubricas pela ré. O processo se arrasta há muito tempo e os laudos apresentados pelo perito são inconclusivos em relação à correção ou não do saldo devedor apresentado pela ré. Nos termos do acórdão, a Tabela Price mascara os juros compostos, portanto, foi afastada sua utilização para evitar anatocismo. Além disso, a incidência do CET também foi considerada ilegal. Isso posto, concluo que nem os cálculos do perito e nem os cálculos da ré estão corretos, apesar das várias oportunidades de apresentá-los. Passo, então, a analisar os cálculos apresentados pela autora, visto que seu direito constitucional de obter em prazo razoável a solução integral de seus pleitos judiciais deve ser observado. Compulsando os autos na origem, verifica-se que, no curso do processo de conhecimento, foi proferida sentença pela parcial procedência dos pedidos para determinar que a correção do saldo devedor seja precedida da amortização da prestação mensal e que a requerida, ora recorrente, refaça o cálculo das prestações, desde o início da avença, compensando-se a diferença obtida com as prestações a vencer (ID 41662585, p. 529). Contra a r. sentença foram interpostas apelações, tendo esta Turma conhecido em parte dos recursos, proferindo acórdão ementado da seguinte forma: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. ADOÇÃO DA TABELA PRICE. CARACTERIZAÇÃO DE ANATOCISMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDÊNCIA DA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM RELAÇÃO À SUA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUMENTO DA TAXA DE JUROS DE 6% PARA 8% APÓS PERDER A QUALIDADE DE ASSOCIADO DA PREVI. LICITUDE. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS. ILEGALIDADE. Nos contratos de mútuo para aquisição de casa própria, a capitalização de juros é vedada, ainda que expressamente convencionada (Súmula 121, STJ). O sistema Price de amortização mascara, na verdade, a capitalização de juros, vedada pelo direito pátrio, já que os juros, na aludida tabela, são compostos, configurando, assim, o anatocismo. Ressalvado o entendimento expresso na Súmula no 450 do STJ, a atualização do saldo devedor do financiamento deve ser procedida após a sua amortização mensal. O aumento da taxa de juros de 6% para 8% ao ano se o devedor perder a qualidade de associado da PREVI não é ilegal, mormente pelo fato de que o percentual adotado encontra-se abaixo dos juros impostos pelo mercado. Ilegal a cláusula contratual que prevê a incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, eis que existentes outras cláusulas que garantem o pagamento de eventual saldo devedor ao término da avença. (Acórdão 610224, 20080110169464APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: CARMELITA BRASIL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2012, publicado no DJE: 16/8/2012. Pág.: 106) Constata-se, então, que no v. acórdão foi salientado, para a presente hipótese, a ilegalidade da incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, haja vista o contrato possuir outras cláusulas que garantem o pagamento de eventual saldo devedor ao término da avença. Para além, em detida análise dos autos de origem, observa-se que parte da discussão envolvendo os cálculos relaciona-se à incidência da CET, como é possível conferir na decisão agravada e no despacho proferido pelo Magistrado ao ID 84042380 (dos autos de origem), confira-se: Nos termos do acórdão, a CET foi afastada porque existem outras cláusulas que garantem a liquidação do saldo devedor ao final do contrato, tal como o Fundo de Liquidez, no valor de 2%. Sendo assim, concedo à autora o prazo final de 10 dias para que reapresente os cálculos com a aplicação do Fundo de Liquidez, na forma indicada pelo réu no ID 78537498. Nesse juízo inicial, constata-se, na decisão atacada, que foram afastados os cálculos apresentados pela parte ré, pois o Magistrado entendeu que não foram observados os critérios estabelecidos no v. acórdão, mesmo diante das diversas oportunidades de apresentá-los da forma imposta no título judicial. Além disso, não acolheu os cálculos apresentados pelo Expert, pois foi utilizada a tabela price, que, conforme exposto no ato judicial recorrido, foi afastada pelo v. acórdão, por dissimular os juros compostos. Do mesmo modo, foi considerada ilegal a utilização da CET. Nesse diapasão, a prova pericial realizada foi considerada insuficiente ao fim almejado, qual seja, a elucidação dos cálculos necessários ao devido cumprimento do título judicial, o que, em princípio, denota a necessidade de intimação do perito para apresentar novos esclarecimentos ou, a depender da situação, a realização de uma segunda perícia, consoante estabelece o art. 480 do CPC. Confira-se o citado dispositivo: Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Ademais, embora seja facultado ao Magistrado desconsiderar as conclusões explanadas no laudo pericial, deverá fazê-lo de forma fundamentada, a teor do art. 371 do CPC[1]. A propósito, colha-se as lições de Fredie Didier J., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[2]: Há regra que autoriza o órgão jurisdicional a valorar a perícia (art. 371 do CPC) e, assim, desconsiderá-la. Nada obstante, a desconsideração da perícia realizada pelo juiz exige motivação específica: primeiro, o juiz não pode simplesmente ignorar a perícia produzida; segundo, para desconsiderá-la, deve dizer claramente as razões dessa decisão. O CPC estrutura a produção da prova pericial considerando a necessidade de um controle jurisdicional mais efetivo sobre a perícia. Parte-se da premissa de que permitir a avaliação livre do juiz sobre a prova pericial, no que diz respeito a sua cientificidade ou sua tecnicidade, poderia conduzir ao que se chama de “junk Science”, isto é, uma falsa ciência. Daí o estabelecimento de critérios objetivos que auxiliem o juiz no controle da perícia, de modo a assegurar seja trazido ao processo jurisdicional conhecimento seguro e confiável, “no sentido de representar de maneira fidedigna aquilo que é aceito pelos especialistas da área”. Portanto, nesse juízo inicial, revela-se presente, nesse ponto, a probabilidade do provimento do recurso, pois o Magistrado, embora tenha considerado insuficientes as conclusões expendidas no laudo pericial, determinou o acolhimento dos cálculos apresentados pela parte exequente, quando o mais adequado seria intimar o perito para adequar os cálculos ou, até mesmo, determinar a realização de uma segunda perícia. Apesar disso, a suspensão da decisão recorrida requer, também, a demonstração de que a produção imediata de efeitos pelo ato judicial importará em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não se evidencia no presente caso, pois, em consulta aos autos de origem (ID 84042380), constata-se que o Magistrado determinou a intimação da parte exequente para apresentação dos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias, com a exclusão da CET e inserção do Fundo de Liquidez. Em outras palavras, não se verifica no processo de origem decisão quanto à imediata homologação dos cálculos, ou a sua iminência. Na verdade, constata-se que a parte exequente ainda deverá apresentar os cálculos para, após a oitiva das partes, convencido o Magistrado do seu acerto, ocorrer a sua homologação. Além disso, a parte recorrente não demonstrou, de forma objetiva, de que modo a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente pode ocasionar-lhe, de imediato, dano grave, de difícil ou impossível reparação. A propósito, quanto à necessidade de cumulação de ambos os requisitos legais para o deferimento da suspensão requerida, confira-se as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves[3]: O efeito suspensivo ao recurso caberá quando sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. [2] DIDIER JR, F.; BRAGA, P. S.; OLIVEIRA, R. A. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. Salvador: Ed. Juspodvivm, 2021, p. 375. [3] NEVES, D. A. A. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: ed. juspodvim, 2016, p. 1572.